Tribunal: STF
Processo: Rcl 38668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo reclamante, contra decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação.
    O embargante alega, em síntese, que: (a) “apesar de cassada a decisão interlocutória, mesmo diante de pedido de pronunciamento da parte, o STF não se manifestou acerca da rejeição da Ação de Improbidade, que, repita-se, possui arrimo exclusivo na interpretação equivocada o verbete supracitado, conforme facilmente extraído da petição inicial da ação de improbidade acostada a esta reclamação.” (doc. 20, fl. 2); e (b) “Uma vez constatado que a demanda que tramita no juízo singular ofende claramente a interpretação dada pelo STF à Súmula 13, decorre como imperativo lógico que a ação não poderá continuar tramitando, pena de ofensa a vários princípios, tais como, exemplificativamente, razoável duração do processo, economia, etc. A Ação de Improbidade já nasceu com defeito insanável, ou seja, é uma demanda natimorta, motivo pelo qual não há nenhuma razão plausível para que o dispendioso aparato judicial continue sendo movimentado injustificadamente.”  (doc. 20, fls. 2/3). 
    Requer, ao final, “sejam conhecidos os embargos de declaração e, no mérito, seja suprida a omissão consistente na ausência de manifestação acerca da total inviabilidade de prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa, culminando, por conseguinte, na expedição de ordem ao juízo reclamado para que profira imediatamente decisão rejeitando a petição inicial firmada pelo Parquet, ou que, o próprio Supremo assim o determine em sendo o caso ” (doc. 20, fl. 3).
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Especificamente, é insubsistente a omissão alegada em face de eventual prosseguimento da ação de improbidade, uma vez que a parte dispositiva da decisão embargada registrou, de forma clara, que JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 0802349-74.2019.8.14.0045), restabelecendo os efeitos do Decreto Municipal 131/2017 com o respectivo retorno da reclamante ao cargo Secretária Municipal e, consequentemente, afastar a sanção de indisponibilidade dos bens, desde que a medida esteja justificada unicamente na Súmula Vinculante 13. 
    Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão embargada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente